Tribunal: TJPA
Processo: 0807180-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807180-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE CAETANO DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807180-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS

AGRAVADO: JOSÉ CAETANO DA SILVA FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, - ACARRETANDO DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA -, E QUE A MESMA INFORMA NÃO TER CELEBRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO NA ORIGEM. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR DAS ASTREINTES REVISTO, PARA FIXAR O VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A CADA DESCONTO INDEVIDO, LIMITANDO-SE AO TETO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RESTANTE DA DECISÃO MANTIDO.

I- Tendo havido a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, caberá ao agravante comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços;

II- A imposição de astreintes deve ser feita observando parâmetros, evitando o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. No que concerne à alegação do agravante de que suspendeu os descontos voluntariamente, antes mesmo da propositura da ação, cumpre ressaltar que a exigibilidade da multa é exceção, que somente se mostra impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. Assim, caso tenha a parte agravante de fato efetivado a suspensão dos descontos antes mesmo da propositura da ação, como afirma, nenhuma preocupação deve ter nesse sentido.

III- VALOR DA MULTA: a multa por descumprimento foi estabelecida em valor fixo (R$ 5.000,00), sem que fosse estabelecida sua renovação na repetição dos descontos, ou teto máximo para os descontos, de modo que se impõe sua adequação, para fixar a multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) a cada desconto indevido, limitando-se ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Restante da decisão mantido.

IV- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807180-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS

AGRAVADO: JOSÉ CAETANO DA SILVA FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais c/c tutela de urgência, proposta por JOSÉ CAETANO DA SILVA FERREIRA em face do ora agravante.

Narra o autor na inicial que é aposentado do INSS, tendo detectado a realização de descontos indevidos em sua aposentadoria, ocorridos desde o ano de 2020; refere que tomou conhecimento de que o valor consignado é de R$
29.000,00 (vinte e nove mil reais), a ser pago em 72 parcelas de R$ 807,65 (oitocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos), e que a quantia do empréstimo foi depositada na conta corrente do Banco BMG S/A, Agência 43, Conta Corrente 5854076-4, que não pertence ao autor, sendo clara a fraude e ilegalidade.

Afirma que não realizou referida operação junto à requerida, tratando-se de conduta abusiva da instituição bancária, de modo que requer a procedência da ação, a fim e que seja declarada a inexistência do débito, devolvendo-se em dobro os valores indevidamente descontados, além de danos morais. Em sede de tutela antecipada, requer a imediata suspensão das cobranças, sob pena de multa diária, além da proibição da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos.

Recebendo o pedido, o magistrado deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, aos seguintes termos:
(...) DEFIRO LIMINARMENTE a

tutela de urgência (Art. 300 do NCPC) e determino que a sustação imediata de

qualquer cobrança referente aos débitos descritos na inicial, bem como determino que seja oficiado ao SERASA/SCPC/CADASTRO INTERNO DO BANCO, para que seja

retirada a restrição cadastral do autor, caso exista, e/ou se abstenha realizar qualquer restrição, porém somente no que diz respeito ao objeto desta demanda.

O não atendimento da determinação, no prazo de 48 horas, acarretará na

aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que poderá ser majorada se for

demonstrado que se tornou insuficiente para o fim que se destina (...)

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de a obrigação de fazer imposta pelo juízo de primeiro grau já foi cumprida antes mesmo do ajuizamento da ação, sendo cancelado o respectivo contrato e a margem liberada, não tendo o nome do autor sido inscrito nos cadastros restritivos.

Sustenta ainda que se mostra desarrazoada e desnecessária a fixação de multa por descumprimento, em razão de já ter sido formalizada a suspensão dos débitos por mera liberalidade do agravante, e que o valor fixado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, revogando a determinação para aplicação da multa imposta em eventual descumprimento da obrigação de fazer ou a sua redução.

Recebendo os autos, decidi por INDEFERIR o pedido de efeito formulado, por entender ausentes os requisitos legais.

Intimada a parte agravada para se manifestar, esta não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807180-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS

AGRAVADO: JOSÉ CAETANO DA SILVA FERREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, busca o presente recurso rever decisão judicial prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais c/c tutela de urgência, - proposta por JOSÉ CAETANO DA SILVA FERREIRA em face do ora agravante -, que concedeu medida liminar, para suspender os descontos realizados no benefício do autor, sob pena de multa de R$ 5.000,00.

O recurso é de ser parcialmente provido. Vejamos:

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que a parte autora demonstrou na origem o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, em razões que foram preambularmente acolhidas pelo magistrado de piso, e aparentemente até mesmo pelo agravante, que afirma que prontamente atendeu ao pleito do autor, suspendendo os descontos antes mesmo da propositura da ação.

É sabido que, estando a instituição bancária submetida ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, esta tem a responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, pelos danos causados a seus clientes, como ocorreu no caso em tela, uma vez que o autor afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo.

Sendo assim, tendo havido a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, caberá ao agravante comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NEGADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. A verossimilhança das alegações iniciais milita mais em prol do autor do que do réu, ora agravante, mostrando-se razoável a manutenção da tutela deferida na origem, para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado. Vai mantida, igualmente, a multa arbitrada na origem para o caso de descumprimento da ordem, cujo valor se afina ao estabelecido por esta Câmara em situações parelhas. Decisão mantida. SEGUIMENTO NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70055030571, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 21/06/2013).

Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem, sabe-se que a imposição de astreintes deve ser feita observando parâmetros, evitando o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. Ademais, no que concerne à alegação do agravante de que suspendeu os descontos antes mesmo da propositura da ação, cumpre ressaltar que a exigibilidade da multa é exceção, que somente se mostra impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. Assim, caso tenha a parte agravante de fato efetivado a suspensão dos descontos antes mesmo da propositura da ação, como afirma, nenhuma preocupação deve ter nesse sentido.

Na situação dos autos, entretanto, observo que a multa por descumprimento foi estabelecida em valor fixo (R$ 5.000,00), sem que fosse estabelecida sua renovação na repetição dos descontos, ou teto máximo para os descontos, de modo que se impõe sua adequação, para fixar a multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) a cada desconto indevido, limitando-se ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, analisados todos os questionamentos sujeitos a análise neste agravo de instrumento, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA QUE A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO SEJA FIXADA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A CADA DESCONTO INDEVIDO, LIMITANDO-SE AO TETO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MANTENDO O RESTANTE DE DECISÃO JUDICIAL EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022